Tribunal: STF
Processo: RE 84077
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
EDUCAÇÃO - LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO A  MATRICULA  NA
PRIMEIRA SERIE DO SEGUNDO GRAU DO ENSINO MEDIO, FIXADO PELA RESOLUÇÃO
N. 29/1972, DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS
SUFICIENTES DA DECISÃO RECORRIDA.
          INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, QUE NÃO FOI CONHECIDO.